Tribunal: TCU
Processo: 028.499/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com vistas a apurar dano decorrente de suposto superfaturamento na execução de contrato referente ao fornecimento e implantação dos sistemas de sinalização, controle de tráfego e energia e sistemas de telecomunicações do Metrô de Salvador, trecho Lapa-Pirajá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação contida no item 9.1 do Acórdão 1861/2012-TCU-Plenário , com vistas a apurar dano decorrente de suposto superfaturamento na execução do Contrato SA-12 (Contrato 10/2004), celebrado com o Consórcio Bonfim (formado pelas Empresas MPE Montagens e Projetos Especiais S/A, Bombardier Transportation Brasil Ltda. e Bombardier Transportation Spain S.A. posteriormente denominada Bombardier European Investments S.L.U), relativo ao fornecimento e implantação dos sistemas de sinalização, controle de tráfego e energia e sistemas de telecomunicações do Metrô de Salvador, trecho Lapa-Pirajá, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis e, por conseguinte, considerar elidido o débito apontado no Acórdão 1769/2020-TCU-Plenário ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Sr. Ivan Carlos Alves Barbosa, Diretor-Presidente da Companhia de Transportes de Salvador (CTS) a¿ época, signatário do Contrato n. 10 (SA-12), de 22/12/2004, Sr. Jose¿ Geraldo Araújo Teixeira, Diretor de Planejamento da CTS, também signatário do referido contrato e, posteriormente, Coordenador de Supervisão do contrato e signatário dos boletins de medição, bem como do Consórcio Bonfim e das empresas dele integrantes, MPE Montagens e Projetos Especiais S.A, Bombardier Transportation Brasil Ltda. e Bombardier Transportation Spain S.A./Bombardier European Investments S.L.U, com fundamento nos arts. 1o inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. juntar cópia deste acórdão ao TC- Processo 007.463/2014-6 , em razão da repercussão, naquele processo, da elisão do débito, e para que se possa decidir sobre a liberação das garantias e demais providências reputadas pertinentes; 9.4. dar ciência deste Acórdão a¿ Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, a¿ Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, aos Srs. José Geraldo Araújo Teixeira, Ivan Carlos Alves Barbosa e às Empresas integrantes do Consórcio Bonfim; e 9.5. encerrar o presente processo após as referidas providências e o trânsito em julgado da deliberação, nos termos do art. 169, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU.